Tribunal: TJMT
Processo: 1034208-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034208-52.2021.8.11.0041
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADA: NILZA MATOS MARTINS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – JULGAMENTO EXTRA PETITA EVIDENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – CAUSA MADURA – ART. 1013, §3o, II DO CPC – JULGAMENTO IMEDIATO - MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato o que não ocorreu na espécie, porquanto os descontos continuam sendo efetivados na folha de pagamento da parte autora.
Seguindo a diretriz traçada nos artigos. 141 e 492, ambos do CPC, não pode o juiz prolatar decisão que extrapole os limites do pedido do autor e da resposta do réu, devendo compor a lide dentro dos estritos parâmetros estabelecidos pela "litis contestatio".
Na hipótese vertente, resta configurado o julgamento extra petita, uma vez que o posicionamento adotado pelo Juízo extrapolou os limites dos pedidos constantes na presente ação.
Aplicável a teoria da causa madura, eis que a matéria discutida autoriza o julgamento imediato, consoante disposto no §3o, II do art. 1.013, do Código de Processo Civil.
Verificado que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se em cancelamento das cobranças e nulidade do contrato, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034208-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), NILZA MATOS MARTINS - CPF: 091.362.901-49 (APELADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS –
JULGAMENTO
EXTRA

PETITA
EVIDENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – CAUSA MADURA – ART. 1013, §3o, II DO CPC – JULGAMENTO IMEDIATO -
MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato o que não ocorreu na espécie, porquanto os descontos continuam sendo efetivados na folha de pagamento da parte autora.

Seguindo a diretriz traçada nos artigos. 141 e 492, ambos do CPC, não pode o juiz prolatar decisão que extrapole os limites do pedido do autor e da resposta do réu, devendo compor a lide dentro dos estritos parâmetros estabelecidos pela "litis contestatio".
Na hipótese vertente, resta configurado o julgamento
extra

petita
, uma vez que o posicionamento adotado pelo Juízo extrapolou os limites dos pedidos constantes na presente ação.
Aplicável a teoria da causa madura, eis que a matéria discutida autoriza o julgamento imediato, consoante disposto no §3o, II do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

Verificado que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se em cancelamento das cobranças e nulidade do contrato, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1034208-52.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADA:

NILZA MATOS MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
ajuizada por
NILZA MATOS MARTINS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

“(...)
a)

DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), por vício de consentimento, e determinar a sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado simples;
b)

DETERMINAR
que a parte requerida cesse em definitivo os descontos no benefício previdenciário da parte autora a título de "Reserva de Margem para Cartão de Crédito" ou rubrica equivalente, sob pena de multa correspondente ao dobro de cada valor indevidamente descontado após a intimação desta sentença;
c)

CONDENAR
o réu a restituir, de forma simples, os valores eventualmente descontados a maior conta do autor, após apuração em sede de liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e de cada desembolso, respectivamente, ficando, desde já suspenso novos descontos decorrentes da contratação em questão, até que haja a devida apuração do que já foi efetivamente pago, devendo comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem;
d)
CONDENAR
o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC
” (sic).

Inconformado, o banco apelante suscita,
preliminarmente

a
decadência
da pretensão autoral com base no artigo 178 do Código Civil, aduzindo que o prazo de quatro anos para pleitear a anulação do negócio jurídico já transcorreu, uma vez que o contrato foi formalizado em 24/02/2016 e a ação somente foi proposta em 30/09/2021; em segundo lugar, alega a ocorrência de
prescrição quinquenal
(art. 27 do CDC), aduzindo que o termo inicial da prescrição, em contratos de trato sucessivo, deve ser contado a partir de cada desconto e não do último, e que a longa demora na propositura da ação configura
supressio
,
violando o princípio do
duty to mitigate the loss
e do
venire contra factum proprium
.

Em caráter preliminar, argui a ocorrência de
decisão
extra petita
, sob o argumento de que a sentença incorreu em flagrante inexatidão ao determinar a "conversão da modalidade" do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado simples, uma vez que tal pedido não constou expressamente na exordial da apelada, violando os artigos 141 e 492 do CPC, bem como a Súmula 381 do STJ, que veda o reconhecimento de ofício de abusividade em contratos bancários.

No mérito, defende a
legitimidade da contratação
, sustentando que o Banco Pan S.A. cumpriu integralmente o dever de informação, nos termos do artigo 6o do CDC, repassando todas as condições contratuais, e que a apelada, ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado, realizar um saque à vista de R$ 1.500,00 e, inclusive, utilizar o cartão para compras, demonstrou plena ciência e anuência com os termos pactuados, sendo que o contrato observou o disposto no artigo 54, § 3o, do CDC quanto à clareza e legibilidade.

Argui a
ausência de dano moral e material
,
reiterando que não houve qualquer ato ilícito por parte do banco, mas sim exercício regular de um direito, e que a passividade da apelada por um longo período, sem apresentar reclamações administrativas prévias, contraria o princípio do
duty to mitigate the loss
, o que inviabiliza a condenação em danos morais, e que a apelada não comprovou qualquer prejuízo material; subsidiariamente, alega a
impossibilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
, argumentando ser uma questão de ordem sistêmica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (MC 14.142/PR), visto que são modalidades contratuais distintas com naturezas, riscos e regras de averbação (RMC) próprias junto ao INS.

Por fim, requer, em caso de eventual anulação do contrato, o
retorno das partes ao
status quo ante
e a

compensação dos valores recebidos pela apelada
, a fim de evitar enriquecimento sem causa, com fulcro nos artigos 182 e 884 do Código Civil, e a condenação da autora por
litigância de má-fé
.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. 287572986).

O apelado ofertou as contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 322130429).

Preparo recolhido no Id. 322423398.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pelo banco apelante.

Inicialmente,
n
o que concerne à decadência e prescrição suscitadas, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado do holerite da parte autora, não há se falar em prescrição e decadência, razão pela qual
rejeito
as preliminares aviadas.

Quanto a tese recursal de
ocorrência de
julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a sentença incorreu em flagrante inexatidão ao determinar a "conversão da modalidade" do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado simples
, em descompasso com o que foi pedido, entendo que assiste razão ao apelante, porquanto, de fato, na inicial inexiste pedido de conversão da modalidade de contratação, apenas pleiteando a nulidade do contrato.

Assim, é de se concluir, que a decisão recorrida se encontra maculada pelo vício
extra petita
, eis que a magistrada condutora do feito decidiu fora do pedido formulado pela parte, em flagrante violação ao princípio da congruência.

Aliás, nesse sentido, tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JULGAMENTO
EXTRA

PETITA
EVIDENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
ACOLHIDA
–
CAUSA MADURA – ART.
1013
, §3o, II DO CPC – JULGAMENTO IMEDIATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO CARREADO AOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, REALIZOU SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – NULIDADE DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Seguindo a diretriz traçada nos artigos. 141 e 492, ambos do CPC, não pode o juiz prolatar decisão que extrapole os limites do pedido do autor e da resposta do réu, devendo compor a lide dentro dos estritos parâmetros estabelecidos pela "litis contestatio".

Na hipótese vertente, resta configurado o julgamento
extra

petita
, uma vez que o posicionamento adotado pelo Juízo extrapolou os limites dos pedidos constantes na presente ação.

Aplicável a teoria da causa madura, eis que a matéria discutida autoriza o julgamento imediato, consoante disposto no §3o, II do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

Verificado que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se em cancelamento das cobranças e nulidade do contrato, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial”.
(N.U 1001555-73.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023
)

In casu,
como dito alhures, os pedidos iniciais não contemplaram a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, mas tão somente a declaração de nulidade da contratação, além de repetição do indébito e indenização por danos morais, de modo que a sentença padece de vício
extra petita
, devendo, desse modo, ser acolhida a preliminar arguida e decretada a sua nulidade.

Consequentemente, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3o, II, do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na ‘Teoria da Causa Madura’, tendo em vista que o feito está em condições de imediato julgamento.

Assim, passo ao julgamento do mérito, nos estritos limites da insurgência recursal e em conformidade com a moldura fático-jurídica
estabelecida.

Cinge-se dos autos que
NILZA MATOS MARTINS
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO PAN S/A
, alegando, em síntese, que é pessoa idosa e pensionista do INSS, declarando ter como única fonte de renda o benefício previdenciário e afirma que, ao contratar com a instituição ré, acreditou estar contratando empréstimo consignado tradicional, com número certo de parcelas e quitação mediante descontos mensais sobre o referido benefício.

Consigna que, somente após consultar
seu extrato, constatou tratar-se de operação de crédito na modalidade cartão de crédito consignado, sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC), iniciada em 11.04.2017, com descontos mensais de R$ 163,09, os quais já perdurariam por mais de quatro anos.

Aduz jamais ter recebido cartão físico ou faturas, alegando, ainda, falta de informações claras acerca da natureza do produto financeiro contratado, do prazo de término, do valor total da dívida e dos encargos incidentes. Sustenta que, ao invés de amortizar o capital supostamente emprestado, os descontos seriam destinados apenas ao pagamento mínimo da fatura, conduzindo a um saldo rotativo que tornaria a dívida impagável.

Informa haver suportado 53 parcelas, totalizando R$ 8.643,77, quantia que, atualizada até setembro de 2021, alcançaria R$ 12.865,45.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial com resolução do mérito para: “
a)

DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), por vício de consentimento, e determinar a sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado simples;
b)

DETERMINAR
que a parte requerida cesse em definitivo os descontos no benefício previdenciário da parte autora a título de "Reserva de Margem para Cartão de Crédito" ou rubrica equivalente, sob pena de multa correspondente ao dobro de cada valor indevidamente descontado após a intimação desta sentença;
c)

CONDENAR
o réu a restituir, de forma simples, os valores eventualmente descontados a maior conta do autor, após apuração em sede de liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e de cada desembolso, respectivamente, ficando, desde já suspenso novos descontos decorrentes da contratação em questão, até que haja a devida apuração do que já foi efetivamente pago, devendo comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem;
d)

CONDENAR
o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC”
(sic).

Contra tal sentença se insurge o apelante afirmando

ter cumprido integralmente o dever de informação (artigo 6o do CDC) e observado os requisitos de clareza e legibilidade do instrumento (artigo 54, § 3o, do CDC). Argumenta que a consumidora, ao aderir ao contrato, realizou saque à vista no valor de R$ 1.500,00 e, ainda, utilizou o cartão para compras, evidenciou ciência e anuência quanto às condições pactuadas. Aduz inexistirem ilícito, dano moral ou material, porquanto teria atuado no exercício regular de direito, e invoca a passividade da parte autora ao longo do tempo, sem reclamações administrativas, como circunstância incompatível com o dever de mitigar o próprio prejuízo, o que obsta a condenação por danos morais e, de igual modo, revela a ausência de comprovação de prejuízo patrimonial.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, todavia, a autora alega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, o contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, juntou aos autos
Planilha de Proposta de Saque, termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN, solicitação de saque via cartão de crédito (Id. 322130377),
comprovou que
a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência
, uma vez que realizou
várias compras em diversos estabelecimentos e saques
,
conforme faz prova as faturas acostadas nos Ids.
322130368 a 322130374; fato que inviabiliza declarar a nulidade contratual
.

Importa destacar que, em todas as faturas carreadas aos autos, constam operações de compras em diferentes estabelecimentos comerciais.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em nulidade do contrato e dano material, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato, para determinar a conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado, além de restituição simples dos valores pagos indevidamente.
O autor alegou que, embora tenha firmado contrato de cartão de crédito consignado, não teve ciência plena da natureza jurídica do negócio, o qual se revelou excessivamente oneroso ao longo dos anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido judicialmente em contrato de empréstimo consignado tradicional, diante da alegação de vício de consentimento; e (ii) saber se há direito à restituição de valores pagos, diante da alegada abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR Os documentos juntados aos autos demonstram que houve contratação formal da modalidade de cartão de crédito consignado, com envio de faturas, compras e saques em diversos estabelecimentos, o que evidencia a ciência e anuência do consumidor quanto à natureza da operação.

O uso reiterado do cartão, inclusive para saques e compras em múltiplos estabelecimentos, afasta a alegação de vício de consentimento e convalida a contratação.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade da contratação, quando demonstrado o uso consciente do cartão e a regularidade nas informações prestadas (AREsp no 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.06.2021).

A mera onerosidade decorrente dos juros aplicados não caracteriza, por si só, abusividade contratual.
A conversão compulsória da modalidade contratual violaria o princípio do pacta sunt servanda, além de transferir ao fornecedor os riscos decorrentes da escolha do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação formal de cartão de crédito consignado, com uso reiterado e envio regular de faturas, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Não é juridicamente possível a conversão judicial do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, quando demonstrada a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada.”

(N.U 1005765-60.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS –
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1034511-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025)

No que se refere ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelante, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida para o fim de anular a sentença, por ser
extra petita
, e, aplicando-se a teoria da causa madura, julgar
improcedentes
os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
, suspensa a sua exigibilidade por litigar a mesma sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026